Tribunal: STF
Processo: ARE 817317
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-04-27
Data de publicação: 2018-04-27

Ementa:
EMENTA 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ERRO MATERIAL. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. DIREITO CIVIL. DOAÇÃO. NULIDADE. ARRENDAMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. COBRANÇA. CONFUSÃO DAS QUALIDADES DE CREDOR E DEVEDOR. CLÁUSULA CONTRATUAL. DIREITO DE HERANÇA. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 5º, XXX, DA LEI MAIOR. SÚMULAS 279 E 282 DO STF. 



    1. Constatado equívoco na transcrição dos fundamentos pelos quais julgado o agravo regimental, cumpre sanar o erro material e analisar o recurso.



    2. Solvida a controvérsia pela Corte de origem à luz do que disposto na legislação infraconstitucional, precisamente acerca da nulidade de doação de bem imóvel, por inobservância das exigências contidas no Código Civil, e da validade do arrendamento, cujo teor das cláusulas contratuais sequer foi objeto de registro na decisão recorrida, o que por si só atrairia os óbices das Súmulas nº 279 e nº 282 desta Suprema Corte, não há como vislumbrar a ventilada afronta ao inciso XXX do artigo 5º da Lei Maior, preceito constitucional que assegura o direito de herança.



    3. Embargos declaratórios acolhidos, sem efeito modificativo, para conhecer do agravo regimental e negar-lhe provimento.